Tribunal: STF
Processo: Rp 1392
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-18
Data de publicação: 1987-03-18

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL
ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, SOB N. 40, DE 28-10-1986, QUE, NO
ARTIGO 3., ACRESCENTANDO PARAGRAFOS AO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO, DISPOS SOBRE SUBSIDIOS MINIMOS DEVIDOS AO PREFEITO E AO
VICE-PREFEITO DOS MUNICÍPIOS E PARA VIGORAR DENTRO DA MESMA
LEGISLATURA.
REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, COM ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AOS ARTIGOS 13, III, 15, PARAGRAFO 2., 44, VII, 57, II,
TODOS C/C ARTIGO 200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E REQUERIMENTO DE
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DE TAL NORMA
CONSTITUCIONAL ESTADUAL (ARTIGO 3. DA E.C. N. 40).
PRESENTES OS REQUISITOS DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO
('FUMUS BONI IURIS'), DO RISCO DA DEMORA NO JULGAMENTO ('PERICULUM
IN MORA'), COM POSSIBILIDADE DE GRAVE DANO AO ERARIO PÚBLICO DOS
MUNICÍPIOS GAUCHOS, DE DIFICIL REPARAÇÃO, DEFERE-SE A MEDIDA
CAUTELAR REQUERIDA, ATÉ JULGAMENTO FINAL DA REPRESENTAÇÃO.